Tribunal: STF
Processo: AI 837409
Classe: AI
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-26
Data de publicação: 2011-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. 2. Direito Tributário. IPTU. Execução fiscal. Competência tributária ativa. Controvérsia. Declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que definia limites territoriais de município. 3. Requisitos contidos no art. 18, § 4º, da Constituição Federal. Mitigação. 4. Discussão quanto à correta aplicação do artigo 96 da CF/88. 5. Repercussão geral reconhecida.